Tribunal: STF
Processo: RHC 247157
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (POR TRÊS VEZES), DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA (POR DUAS VEZES) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 121, § 2º, V, C/C 14, II, 157, § 3º, C/C 14, II, E 288 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 790.133, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Ao contrário do que alega a defesa, verifico que, na primeira fase da dosimetria, houve a valoração negativa de uma circunstância judicial: os antecedentes. Por tal razão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 



    3. Já é entendimento consolidado nesta corte que na ausência de similitude fática não há que se falar em extensão dos efeitos 4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, como trânsito em julgado, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, V, c/c 14, II, por três vezes; 157, § 3º, última parte, c/c 14, II, por duas vezes; e 288, parágrafo único, do Código Penal .



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES), TENTATIVA DE LATROCÍNIO (DUAS VEZES) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO NA COMARCA DE TENENTE PORTELA. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS QUE, EMBORA CINDIDOS, FORAM DESAFORADOS PARA A COMARCA DE PASSO FUNDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO REALIZADO AO COAUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 



    1. Suscitar de nulidade processual decorrente de julgamento em Comarcas distintas. Inocorrência. Cisão processual que resultou da dificuldade inicial de localização de alguns acusados para citação. Processos desaforados da Comarca de Tenente Portela para Passo Fundo. Embora julgados separadamente, as decisões pelo mesmo juízo. Discordância manifesta pela defesa do réu J.A.R.S de que os processos fossem reunidos para julgamento único, como pretendia o órgão ministerial. Conduta contraditória do interessado em ação de revisão criminal. Proibição do venire contra factum proprium. 



    2. Extensão de efeitos do julgamento de M.L.F.L. Impossibilidade. Ausência de novas provas. Artigo 621, III, do CPP. Não aplicação do art. 580 do CPP. Circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. Inviabilidade da extensão do resultado do veredicto a coautor, sob pena de haver usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    3. Prequestionamento. Inocorrência de negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais. 



    AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.”



    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa não logrou êxito, conforme ementa supratranscrita.



    No presente recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de extensão de efeitos de decisão favorável a outro corréu.



    Narra “o fato ensejador do habeas corpus impetrado: dois denunciados pelos mesmos fatos, tiveram definição jurídica e julgamento diferentes em duas sessões do Tribunal do Júri, um sendo considerado como tentativa de homicídio e outro como resistência qualificada”. Alega, que “Maicon Luiz, coautor dos delitos e que teve seu julgamento em processo cindido (nº 021/2.11.0013855-1), teve seu julgamento pelo Tribunal do Júri desclassificado, eis que não foi considerado como praticante de crime doloso contra vida, de tentativa de homicídio para resistência qualificada”. Considera ser “clara a identidade fático-processual entre os réus. Inclusive, ao denunciar os acusados, o Ministério Público, quando do relato dos fatos, descreveu as ações dos réus de forma conjunta. Não conseguiu, nem após as investigações, nem ao longo da instrução, separar de forma diversa as atuações dos acusados. Deste modo, há similitude jurídica entre maicon e o paciente jesus”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim sendo, requer-se o recebimento do presente recurso, com a concessão da liminar para 



    (i) anular o julgamento do recorrente e, subsidiariamente, 



    (ii) aplicar aquilo previsto no art. 580, do Código de Processo Penal, para estender o julgamento do corréu ao recorrente, desclassificando sua conduta, no mérito, a concessão definitiva da ordem nos mesmos termos postulados em sede de liminar.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 28-30): [...]



    Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.



    Ao contrário do que alega a defesa, verifico que há diferenças fatícoprocessuais que inviabilizam a extensão de efeitos ao réu. Vejamos (e-STJ fl. 126- 130): [...]



    Já é entendimento consolidado nesta corte que na ausência de similitude fática não há que se falar em extensão dos efeitos:”



     Deveras, no que tange à pretensão de extensão dos efeitos de decisão, a Corte a quo reconheceu “diferenças fatíco-processuais que inviabilizam a extensão de efeitos ao réu”. 



    Portanto, ausente a identidade de situações, assim como caracterizados motivos de caráter exclusivamente pessoal como a razão para a fixação de medida mais gravosa, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017)



    Noutro giro, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente